Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-65.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. UNIFICAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que restou fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta dos acusados.
2. Deve-se valorar de forma negativa a conduta social do acusado, uma vez que a fundamentação que lhe é subjacente está baseada em elementos concretos dos autos.
3. Verificada a ocorrência de bis in idem para fundamentar a avaliação desfavorável da circunstância judicial da personalidade do agente, é de ser afastada a aludida valoração negativa.
4. Mostra-se correta a avaliação negativa das consequências do crime quando os elementos dos autos demonstram que a conduta do réu causou transtornos psicológicos à vítima.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. O quantum de diminuição da pena pelas circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base imposta.
7. Se o réu, ao praticar o crime de roubo com o menor, tinha em mente uma única conduta, qual seja, a subtração de bens, não se importando com as demais consequências que poderiam decorrer do seu comportamento (como a corrupção do adolescente), deve incidir a regra do concurso formal próprio de crimes, prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e pelo emprego de arma de fogo), por três vezes, e do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial da personalidade do agente em relação à dosimetria da pena do crime de roubo, diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente valoradas e promover a unificação das penas mediante o concurso formal próprio de crimes (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal), reduzindo-lhe as penas de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, para 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima.